Tribunal: TJES
Processo: 0002919-95.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002919-95.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONINA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.

2.
Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso.

4
.

Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face da r. sentença de fls. 105/114, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação ordinária movida por
ANTONINA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o contrato juntado à peça de defesa não se mostra como suficiente à demonstração da existência da contratação
” (fl. 108).

Asseverou que “
a parte autora faz jus à repetição do indébito, entendo que deve se dar
na
forma simples, pois não foi comprovada a má-fé do requerido
” (fl. 108).

Pontuou que não se “
trata de mero aborrecimento o fato de a autora ter sido vinculada indevidamente a contrato consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário
” (fl. 110).

Registrou que “
o fato de ter a sentença declarado inexistente os contratos de empréstimos consignados não exime a requerente de devolver o valor creditado na sua conta bancária em razão desse empréstimo, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
” (fl. 112).

Por isso, declarou a nulidade do contrato, condenou o banco requerido/apelante a restituir de modo simples os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), mas que deve ser compensada a importância de R$ 5.955,68 (cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), que foi disponibilizada na conta-corrente da requerente/apelada.

Finalmente condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo do banco apelante, este não comprovou a regularidade da contratação (fls. 48/49), uma vez que a assinatura constante na avença diverge significativamente das que constam na carteira de identidade da apelada (fl. 12), na declaração de hipossuficiência econômica (fl. 11) e na procuração (fl. 10). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA Nº 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de prescrição suscitada, na medida em que se está diante de uma obrigação de trato sucessivo. Precedentes.
2. Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ), bem como que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade - (Tema 1.061 do STJ).
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 3. Por ter sido a contratação efetuada em meados de 2015, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542 (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, porém, na sua modalidade simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5001191-85.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 01/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENZATÓRIA POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Declaração da inexistência da dívida derivada do empréstimo consignado. Condenação do réu ao pagamento de indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados, acrescido dos consectários legais. Recurso exclusivo do réu, alegando ausência de responsabilidade.
Assinaturas nos documentos pessoais do autor, no instrumento do empréstimo e no comprovante de saque flagrantemente diferentes, o que confirma a suspeita de falsificação.
Inversão do ônus da prova decretada na forma do tema 1061 do stj: -se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II) por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369) -. Prévia oportunidade para a produção da prova pericial pelo réu. Desinteresse do apelante na aludida prova. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório na forma do artigo 14, § 3º, do CDC. Fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade (Súmulas nºs 94 do TJRJ e 479 do STJ). Falha na prestação do serviço configurada. Indenização que se justifica, em razão da perda do tempo útil do consumidor. Quantia timidamente fixada que não poder ser reduzida, sob pena de esvaziamento do caráter punitivo-pedagógico da indenização. Precedentes deste TJRJ. Sentença que deve ser mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0003226-54.2019.8.19.0030; Mangaratiba; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 18/10/2022; Pág. 506)

Ademais, na audiência de instrução e julgamento foi esclarecido que a apelada é casada e nunca teve o telefone celular de nº (27) 99245-4013, sendo que no contrato foi mencionado que a recorrida seria solteira e detentora da referida linha de telefonia móvel (fl. 48).

Chama à atenção que a primeira parcela foi descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da apelada no dia 07 de março de 2021 (fl. 18) e que a presente ação foi ajuizada no dia 20 de abril de 2021 (fl. 02), isto é, a recorrida buscou prontamente resolver a celeuma mesmo durante a quarentena da Covid-19.

Vale lembrar que à época o Município de Cachoeiro de Itapemirim foi classificado como de riscos extremo ou alto para a transmissão do coronavírus, consoante se depreende das Portarias nº 072-R, de 10 de abril de 2021, nº 082-R, de 24 de abril de 2021, sendo que inclusive vigorou
lockdown
em todo o Estado do Espírito Santo no período
1
.

O desconto indevido nos proventos de aposentadoria da apelada ultrapassa a seara do mero aborrecimento e afronta direitos da personalidade da Sra. Antonina Francisca de Oliveira Silva.

Aliás, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral, o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) efetivado pelo juízo de origem, que inclusive está aquém do montante fixado por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrente
s. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.
3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004883-04.2022.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTUAÇÃO EM TERMINAL DE CAIXA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ART. 429, II DO CPC. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO ANULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.
I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos.
II - Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. VI – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005169-07.2021.8.08.0014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que o juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça
2
quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, a construtora apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/espirito-santo-vai-implantar-lockdown-em-todo-o-estado-a-partir-de-domingo.shtml>

2
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)